Tribunal: TJBA
Processo: 8003000-80.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003000-80.2021.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LEUSINA NEVES MONTEIRO Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE UIBAI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE DESLOCAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA MUNICIPAL. DESNECESSIDADE DE REMOÇÃO. DISTÂNCIA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC . 2. A impetrante, servidora efetiva do Município, pleiteou o pagamento de gratificação de deslocamento prevista no art. 209-F da Lei Municipal nº 87/1992, com redação dada pela Lei Complementar nº 07/2017, sob o fundamento de percorrer distância superior a 6 km entre sua residência e o local de trabalho . 3. A sentença entendeu que a gratificação dependeria de prévia remoção do servidor, além de apontar ausência do dispositivo legal invocado no corpo da lei juntada aos autos . 4. No recurso, a apelante sustenta que a norma não exige remoção, bastando o preenchimento do critério objetivo da distância, além de invocar precedente da própria Corte em caso análogo . 5. Ausentes contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a gratificação de deslocamento prevista em lei municipal exige prévia remoção do servidor; (ii) saber se o preenchimento do requisito objetivo de distância superior a 6 km é suficiente para o reconhecimento do direito líquido e certo. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. O art. 209-F da Lei Municipal nº 87/1992, com redação dada pela LC nº 07/2017, estabelece como único requisito para concessão da gratificação a distância superior a 6 km entre a residência e o local de trabalho, inexistindo previsão de exigência de remoção funcional. 8. A interpretação restritiva adotada na sentença viola o princípio da legalidade, pois impõe requisito não previsto em lei, em afronta ao brocardo ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus. 9. A ausência do dispositivo na compilação original da lei não impede sua aplicação, uma vez que a alteração promovida por lei complementar foi devidamente demonstrada, sendo suficiente para comprovação do direito invocado. 10. No caso concreto, restaram incontroversos os fatos de que a servidora percorre distância superior ao mínimo legal (15 km em um sentido), preenchendo todos os requisitos objetivos para a percepção da gratificação no percentual máximo. 11. A jurisprudência do próprio Tribunal reconhece que a gratificação de deslocamento não se condiciona à remoção do servidor, sendo inadmissível interpretação restritiva que limite direito expressamente previsto em norma municipal, conforme precedente citado no voto. 12. Os efeitos financeiros da concessão da segurança devem retroagir à data da impetração, observada a prescrição quinquenal, conforme orientação jurisprudencial consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e conceder a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante ao recebimento da gratificação de deslocamento no percentual de 20% sobre o vencimento base, com efeitos financeiros a partir da impetração, observada a prescrição quinquenal. Tese de julgamento: “A gratificação de deslocamento prevista em lei municipal é devida ao servidor que comprove o deslocamento superior ao limite legal, sendo indevida a exigência de prévia remoção funcional quando não prevista expressamente na norma.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003000-80.2021.8.05.0110, em que figuram como apelante LEUSINA NEVES MONTEIRO e como apelada MUNICIPIO DE UIBAI. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .